Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-24.1989.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000018-24.1989.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEROSA REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.787.192/0001-28 (EMBARGADO), NILCE MACEDO BARBOSA - CPF: 022.336.301-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITO DA ROSA LINO - CPF: 022.926.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMO JOSE SPILLER - CPF: 125.459.619-49 (TERCEIRO INTERESSADO), L. R. INDÚSTRIA DE MÓVEIS COM. REP. LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000018-24.1989.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

LEROSA REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

(Id 123545992)
,
contra v. acórdão desta Câmara (Id 123022489), que, a unanimidade, desproveu
recurso de apelação interposto pelo mesmo e manteve a sentença que extinguiu embargos à execução pela perda superveniente de seu objeto e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a instituição embargante defende a ocorrência de contradição, ao argumento de que o acordão recorrido está em desacordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que nos moldes do princípio da causalidade, o ônus da condenação em honorários deve ser suportado pelo devedor/recorrido,
“posto que seu inadimplemento deu causa ao ajuizamento da ação executiva, e ainda, em razão de seu inadimplemento que fora opostos Embargos à Execução”
(sic).

Ao final, requer o conhecimento dos declaratórios para sanar o vício indicado, sem prejuízo de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (Id 124678150) o embargado afirma que
“A sentença aplicou o princípio da causalidade considerando o exequente como aquele que deu causa para a ação”
,

e por essa razão, requer o
“não conhecimento” do Acórdão “por não haver omissão, contradição ou obscuridade”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de contradição no acórdão (Id 123022489), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos casos de extinção da ação, sem resolução do mérito, decorrente da perda superveniente da ação, o ônus da sucumbência deverá ser arbitrado para a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda judicial.

Demonstrado, no caso concreto, ter sido o exequente/embargado quem deu causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição do título executado, legítimo suportar os ônus da sucumbência.

Sentença mantida.”

Em suas razões recursais (Id
123545992
), o
embargante
aduz
a ocorrência de contradição, ao argumento de que o acordão recorrido está em desacordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que nos moldes do princípio da causalidade, o ônus da condenação em honorários deve ser suportado pelo devedor/recorrido
“posto que seu inadimplemento deu causa ao ajuizamento da ação executiva, e ainda, em razão de seu inadimplemento que fora opostos Embargos à Execução”
(sic).

Argumenta que “
a Ação de Embargos à Execução só existiu face a Ação de Execução de Título Extrajudicial, posto que o Recorrido/Executado se tornou inadimplente, não cumpriu com sua obrigação e ainda encobriu seu patrimônio para que o exequente não pudesse alcançar a satisfação do débito”
(sic).

O recorrente acrescenta que
“ante o princípio da causalidade, o Executado/Recorrido é quem deu causa ao ajuizamento de todas as demandas, porque na hipótese da parte ter cumprido seu contrato com a Instituição Financeira, essa lide sequer poderia existir no mundo fático ou jurídico”

(sic).

Entretanto, diferentemente do alegado pelo ora recorrente, não há contradição no acórdão que manteve a sentença de primeiro grau, tendo regularmente apreciado a matéria e fundamentado
o decisum
nos seguintes termos do voto condutor:

“(...)
a perda superveniente do objeto dos embargos à execução em decorrência do reconhecimento da prescrição do título exequente se apresenta incontroverso nos autos, sendo inequívoco que aquele
que deu causa à demanda deverá responder pelas despesas decorrentes, mediante a aplicação do princípio da causalidade.

Verificado no caso concreto que foi o embargado/exequente, aqui recorrente, quem de causa à extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição direta do título, inequívoco o seu dever de suportar o ônus das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tal entendimento se coaduna com o precedente
desta Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, conforme recente julgado de minha Relatoria, N.U. 0001287-21.2015.8.11.0024, datado de 24/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021.

Na mesma direção, está o precedente da Quarta Câmara de Direito Privado ao julgar matéria assemelhada:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DE OBJETO, ANTE A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

2. No caso, a questão de mérito não pode ser analisada porque a ação de execução foi extinta pela ocorrência da prescrição da demanda executiva, não se podendo aferir se, de fato, estava o ora embargante/apelado inadimplente ao tempo da propositura da ação de execução, isto é, não há como alegar que foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta ação.

3. Nesse contexto,
dada à extinção da execução ter se dado pela prescrição, na hipótese, verifica-se que quem deu ensejo à extinção por perda superveniente do objeto destes embargos à execução foi o exequente/embargado/apelado, de maneira cabe a ele o pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios”.
(N.U.
0000089-26.1989.8.11.0002 MT
, Órgão Julgador – Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desª Relatora SERLY MARCONDES ALVES Julgamento 27.10.2021, Publicação 04/11/2021)

Nesse contexto, a sentença recorrida não merece reparo, pois, ao aplicar o princípio da causalidade, a juíza
a quo
considerou o exequente como àquele que deu causa para a ação, pois, foi quem ajuizou a ação executória e motivou a oposição dos embargos, que, no entanto, foi extinto pela perda superveniente de seu objeto, diante do reconhecimento da prescrição do título extrajudicial. (...)
”

Portanto, não há que se falar em contradição sobre matéria que está apreciada e fundamentada no acórdão embargado, mostrando-se claramente que o objetivo do embargante envolve a rediscussão de entendimento firmado no respectivo julgado, reiterando a mesma matéria posta na esfera recursal da apelação, providência essa inviável na via eleita dos aclaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA REGISTRO DE CONTRATO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE REVISÃO DO CONTRATO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
”
(TJ-MT 10472726620208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2021)

Em relação ao prequestionamento, verifica-se a inocorrência de ofensa as normas infraconstitucionais indicadas.

Ressalte-se que para solução da matéria recursal, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (Precedente: STJ - REsp 1541802/SC).

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a correção do vício.

“Art. 1.025 Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins

de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nesse sentido, tem-se o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025.

De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022)

Na mesma direção, esta Terceira Câmara de Direito Privado, possui entendimento no sentido de configurar prequestionamento implícito quando o Tribunal emite juízo de valor em torno da tese recursal. Precedente: 0000502-56.2013.8.11.0080 TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.: Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 05/05/2020.

Portanto, o
inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022